Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719175-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NEUMA MARIA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF em ação anulatória 0724723-56.2022.8.07.0016 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferida a tutela provisória para suspender ordem de desocupação de quiosque, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça e a prioridade na tramitação do feito. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspensão da desocupação da área pública - ORDEM DE SERVIÇO No 62, DE 20 DE MAIO DE 2021 no Diário Oficial do Distrito Federal e notificação No 2/2022 (Doc. 9) e a Cassação da Permissão de Uso-qualificado no 480/2012, conforme DODF no 73 (págs. 151 e 152). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. São vários os motivos para o indeferimento do pedido. Vejamos. O prazo para a desocupação da área pública encerrou-se em 1/5/2022, mas o processo só foi distribuído e veio concluso a este juízo em 20/5/2022 às 18h27 em razão da distribuição equivocada da ação para juízo incompetente. Portanto, aparentemente não se justifica mais o referido pedido, mas como não há informação nos autos sobre a situação fática haverá o exame mesmo assim. Narra a autora que lhe foi concedida a permissão de uso não qualificado de área pública, mas por ter se entendido indevidamente que houve a transferência de titularidade esse ato administrativo foi cassado, mas que na verdade estava afastada por motivos de saúde e que o anúncio de venda na internet decorreu de fraude. Foi realizada vistoria no imóvel no período de 10 a 13 de setembro de 2019 e constatou-se que as atividades haviam sido encerradas no quiosque, mas em 17/10/219 esse estava novamente em atividade, mas exercida por outra pessoa (ID 124122866). Não foi esclarecido o motivo do fechamento do quiosque no período indicado e tampouco há documentos contemporâneos a esse período que justifique o fechamento para afastar o fato de que esse tenha sido vendido. Os documentos relacionados a exames, medicação e relatos médicos são na maioria anteriores ao referido período, mas nenhum é contemporâneo ao fato. A pessoa indicada como gerente do quiosque em razão de problemas de saúde da autora firmou declaração nesse sentido e indicando o início do trabalho em agosto de 2019 (ID 124123924). Considerando que os documentos médicos se referem na maioria ao ano de 2018 não foi esclarecido porque a possível gerente só iniciou o trabalho em agosto de 2019 e tampouco porque nos dias em que foram realizadas as vistorias (10 a 13/9/2019) ela não estava trabalhando. Não foi anexado nenhum documento que indique pagamento de salários à referida gerente e essa apresentou impugnação ao auto de notificação em nome próprio (ID 124123907 - Pág. 4), o que não explica a suposta relação de trabalho, mas ao contrário ratifica a conclusão do réu no sentido da transferência de titularidade. Nesse contexto, está evidenciado que não é possível identificar nesta fase de cognição sumária nenhuma irregularidade ou nulidade no ato de cassação do termo de ocupação do espaço público, não havendo, portanto, plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. ( ).” (ID 125456602 na origem). Nas razões recursais (ID 36209122), NEUMA MARIA DA SILVA, ora agravante, afirma ter passado por problemas de saúde entre 2018 e 2020, razão pela qual contratou terceira pessoa (FABÍOLA DE LIMA SANTOS), sem contrato formal, para gerenciar o quiosque a partir de agosto/2019, já que “não poderia cessar seu trabalho por não dispor da benesse da licença médica e por haver trabalhadores que dependiam da continuidade do trabalho” (ID 36209122, p. 6). Alega que “em momento algum vendeu ou cedeu o Quiosque, sendo, de fato e de direito, a Permissionária que explora a atividade em área pública regularmente permitida e vigente”, inexistindo “qualquer ato, fato, intenção, motivo, documento ou prova que afirme que a autora tentou arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico” que seja apto a justificar a revogação ou cassação do Termo de Permissão de Uso 480/2012 (ID 36209122, p. 6). Sustenta que “foi intimada no dia 12/04/2022 (terça-feira) notificação No 2/2022 (Doc. 9), para que em 30 (trinta dias) providencie a desocupação da área pública” e notificada pela AGEFIS em 10/5/2022, e que o indeferimento da tutela de urgência pretendida “convalidará a perpetuação da ilegalidade que vem sendo praticada contra a autora por parte pode exercer sua atividade econômica em decorrência do cancelamento da licença de funcionamento” (ID 36209122, pp. 8-9). Argumenta que “é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a nulidade do ato de cassação da desocupação da área pública - ORDEM DE SERVIÇO No 62, DE 20 DE MAIO DE 2021 no Diário Oficial do Distrito Federal e notificação No 2/2022 (Doc. 9) e a Cassação da Permissão de Uso-qualificado no 480/2012, conforme DODF no 73” (ID 36209122, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois a autora não possui condições de arcar com custas e honorários advocatícios, nos termos, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, conceder nulidade no ato de cassação do termo de ocupação do espaço público , bem como impedir que os atos (ameaça e lesão) se abstenham de turbar o exercício da atividade econômica da Autora ORDEM DE SERVIÇO No 62, DE 20 DE MAIO DE 2021 no Diário Oficial do Distrito Federal e notificação No 2/2022 (Doc. 9) e a Cassação da Permissão de Uso-qualificado no 480/2012, conforme DODF no 73 (págs. 151 e 152), do qual teve origem a suspensão da licença de funcionamento e que culminou na intimação para retomada à administração Pública supracitada, que presentes os requisitos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora), conforme demonstrado em tópico específico; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de por conta dos insuscetíveis atos de poder da autoridade pública, conceder nulidade no ato de cassação do termo de ocupação do espaço público, bem como impedir que os atos (ameaça e lesão) se abstenham de turbar o exercício da atividade econômica da Autora. ( )” – ID 36209122, pp. 9-10, grifos no original. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 125456602 e pedido reiterado no bojo do recurso). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que não haver interesse recursal quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois, como relatado, os benefícios já foram concedidos à parte na origem (ID 125456602). Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em favor da autora/agravante (ID 125456602 na origem); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Nos termos do que exposto na decisão recorrida, motivação da ordem de desocupação se relaciona a conclusão de ter a agravante transferido irregularmente direitos que lhe haviam sido conferidos por termo de ocupação do espaço público (quiosque). A agravante alega: problemas de saúde (por isto o fato de o local se encontrar fechado quando de vistoria); contratação de pessoa como gerente (por isto o fato de ter sido encontrada outra pessoa no local); e que “o anúncio de venda na internet decorreu de fraude”. No entanto, como bem definido na decisão recorrida, as alegações da agravante não são suficientes à concessão da tutela de urgência: irregularidade relativa à noticiada transferência do direito que não foi afastada, não demonstrada a plausibilidade no que se refere ao “motivo do fechamento do quiosque no período indicado e tampouco há documentos contemporâneos a esse período que justifique o fechamento para afastar o fato de que esse tenha sido vendido”, já que o que apresentado (e que se referiria a alegada doença no período) não se presta a tal: “documentos relacionados a exames, medicação e relatos médicos são na maioria anteriores ao referido período, mas nenhum é contemporâneo ao fato”. Além disto, não “foi esclarecido porque a possível gerente só iniciou o trabalho em agosto de 2019 e tampouco porque nos dias em que foram realizadas as vistorias (10 a 13/9/2019) ela não estava trabalhando”, e nem juntado qualquer comprovante de pagamento de salário, que poderia se prestar a indicar a alegada relação empregatícia com a pessoa que afirma ser a gerente do local (ID 125456602, p. 2 na origem). Conforme certidão extraída do site da Receita Federal, verifica-se que o CNPJ apresentado quando da notificação e interdição pela AGEFIS (34.778.298/0001-87 - ID 124122878 na origem) traz o nome empresarial “FABIOLA DE LIMA SANTOS 01167742150” (o que mais se relaciona a transferência de titularidade sem o conhecimento da Administração Pública do que a eventual contratação de pessoa para gerir o negócio). E, nos termos do que contido no Termo de Permissão de Uso Não-qualificado (ID 124122874 na origem): “É EXPRESSAMENTE PROIBIDO VENDER, ALUGAR OU CEDER a qualquer título o espaço público objeto deste TERMO. ( ) Cláusula sétima – Das Obrigações do (a) Permissionário (a) 7.1 – O (A) PERMISSIONÁRIO (A) se obriga a cumprir as exigências da Lei Distrital no 4.257, de 3 de dezembro de 2008, em especial: ( ) XVII – não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico; ( )” – ID 124122874 na origem. Como se viu, pelo menos nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada de haver elementos substanciais no sentido de ter havido transferência irregular de titularidade da permissão, o que configura, em tese, o justo motivo (cláusula 7a do Termo de Permissão de Uso não qualificado) autorizador da retomada pela Administração Pública e consequente determinação de desocupação do local. E isto afasta a alegada probabilidade do direito. Quanto ao alegado risco de dano, veja-se que a Ordem de Serviço 62, de 20 de maio de 2021, relativa à retomada do quiosque à Administração Pública foi publicada no Diário Oficial do DF em 31/5/2021. Decorrido mais de um ano entre aquela e o presente agravo de instrumento, parece mesmo não ter a definição de retomada pela Administração Pública representado maior preocupação à recorrente. De qualquer forma e mesmo que assim não fosse, o certo é que deferimento de efeito suspensivo, bem como antecipação de tutela recursal exige a satisfação concomitante dos dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). À Secretaria da Quinta Turma Cível excluir DF LEGAL/AGEFIS e ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA do polo passivo, pois não integram a lide originária. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora